Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707557-10.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RODRIGO MAGALHAES MENON DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo Detran/DF com base nos arts. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19587217), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVA TESE DEFENSIVA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMISSÃO DE CNH PELO DETRAN COM BASE EM RENOVAÇÃO SOLICITADA POR TERCEIRO. FOTOGRAFIA E ASSINATURA DIVERGENTES. FRAUDE GROSSEIRA FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO DETRAN CASO OBSERVASSE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. FALHA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. EMISSÃO DE DOCUMENTO QUE PERMITIU A TERCEIRO CAUSAR DIVERSOS DANOS AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM FACE DOS DIVERSOS DANOS E DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ATÉ QUE A PARTE AUTORA CONSIGA SOLUCIONAR TODOS OS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de determinar que emita uma nova carteira de habitação para a parte autora, com número diverso, e para que promova o cancelamento de todos os autos de infração expedidos a partir da emissão da CNH falsa. Em seu recurso, a parte ré sustenta que apenas foi vítima de golpe aplicado por terceiro, que conseguiu renovar a CNH se passando pela parte autora. Assim, discorre sobre o procedimento para a renovação da CNH, ressaltando que a clínica onde é feito o procedimento não teria como identificar a fraude, até porque o terceiro utilizou um documento oficial e original para conseguir a renovação. Desse modo, alega que não deixou de agir com a devida diligência, não havendo que se falar em dano moral, inclusive porque quem causou os danos à parte autora foi o terceiro estelionatário. Em consequência, requer que seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16840385). III. Inicialmente, pontue-se que na contestação a parte ré em nenhum momento mencionou a tese de que o "terceiro estelionatário" teria utilizado um documento oficial e originou para emitir a CNH com dados falsos. Contudo, trata-se de nova tese defensiva não apresentada no momento adequado, sendo que a apresentação de novos argumentos em sede recursal configura nítida inovação recursal, o que é vedado, sob pena de inovar a lide, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido quanto à tese de que a fraude praticada por terceiro teria utilizado documento oficial e original. IV. De todo modo, convém ressaltar que, não obstante a tese recursal de que o procedimento para a renovação da CNH inicia-se perante uma clínica médica, sendo de difícil constatação eventual fraude, destaca-se que o caso em questão decorre de fraude grosseira, que deveria ser facilmente perceptível pelo Detran. V. Neste sentido, desde já cumpre ressaltar que a autarquia de trânsito é responsável pela emissão da CNH, cujo documento tem fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do que dispõe o artigo 159 do CTB. Assim, é razoável que se exija a devida cautela e segurança para impedir eventuais fraudes praticadas por terceiros. Contudo, no caso concreto o Detran não adotou, sequer, os cuidados mais simplórios para identificar a fraude. Isso porque, além de não adotar postura cautelosa diante de um pedido para a renovação da CNH sem maiores justificativas dois anos antes do seu vencimento, destaca-se que uma simples análise da fotografia e assinatura da pessoa que se apresentou como se fosse a parte autora para a renovação da CNH em confronto com os dados originais do autor junto ao Detran seria suficiente para observar a visível diferença nas fotografias e respectivas assinaturas, conforme ID 16840367, págs. 10 e 11. Corroborando, após a ocorrência da fraude e todas as suas consequências para a parte autora, este diligenciou ao Detran, o qual identificou com facilidade a fraude visível utilizando tais procedimentos, conforme ID 168403687. Diante do exposto, não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que a autarquia de trânsito, ao receber a documentação apresentada pelo terceiro estelionatário para a renovação da CNH, não adotou procedimentos básicos de segurança para identificar a fraude e evitar todos os transtornos ocasionados à parte autora. Em tempo, a alegação de que atualmente os novos procedimentos de segurança dificilmente permitiram tal fraude apenas corrobora que, na época dos fatos, a autarquia de trânsito deixou de agir com a segurança que se espera pelo relevante serviço público de emissão de CNH. VI. Com o documento emitido pelo Detran, o terceiro "fraudador" conseguiu abrir contas em instituições financeiras, emitir cartão de crédito e cheques sem fundo, realizar empréstimos e até mesmo tentar adquirir um veículo se passando pela parte autora, a qual teve o nome protestado e incluído no Serasa, o que confirma a existência do dano moral, eis que a situação suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, cumpre ressaltar que as consequências advindas da falha na emissão de um documento de identidade oficial pela autarquia de trânsito, ocasionando a já relatada abertura de contas em instituições financeiras, emissão de cartão de crédito e cheques sem fundo, empréstimos, tentativa de adquirir um veículo, protesto e inclusão do nome da parte autora no Serasa demonstram a existência de diversos danos provenientes da falha praticada pelo Detran que, conforme ressaltado na sentença, possivelmente exigirá que a parte autora precise buscar resolver cada uma daquelas fraudes individualmente, sujeitando-se a ter que realizar diversas diligências até que terminem todas as consequências advindas em decorrência do documento emitido. Em consequência, entende-se o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. X. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1270863, 07075571020198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso sob exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF